Tribunal: TJPA
Processo: 0003797-15.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003797-15.2010.8.14.0051

APELANTE: EDSON DE SOUSA BRAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DE ATENUANTE E DO PRIVILÉGIO RECONHECIDO PELO JÚRI. REFORMA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

2 – Na segunda fase da dosimetria, a diminuição decorrente da atenuante reconhecida deve ser reformada para se adequar ao patamar orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto), visto não haver elementos concretos nos autos para sua aplicação em patamar inferior.

3 – Na terceira fase da dosimetria, a diminuição decorrente do privilégio reconhecido pelos jurados, visto que afirmaram que o apelante cometeu o delito tomado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, deve ser reformada para a fração de 1/5, por ser proporcional e adequado ao caso concreto.

4 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a dosimetria da pena do recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EDSON DE SOUSA BRAZ
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §1º, do CP (homicídio privilegiado), a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 16080901).

Em suas razões, pede a reforma da sentença para: 1) reduzir a pena base, fixando-a no mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante; 2) seja reformada a fração de diminuição, decorrente da atenuante da confissão reconhecida, para 1/6; 3) seja elevado o patamar de diminuição decorrente do privilégio reconhecido para 1/3 (ID 16080912).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 16080915).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja reformada a fração de diminuição decorrente da atenuante da confissão (ID 16589254).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória (recebida em 27.04.2010, ID: 16080755), em síntese, que no dia 28/03/2010, por volta das 18h30min, o apelante estava numa festa dançante, na comunidade de Pini, no município de Santarém, e após um desentendimento, desferiu um golpe com arma branca (faca), contra a vítima Luís Carlos Batista Patrocínio, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

São os fatos.

A defesa se insurge apenas contra a dosimetria da pena imposta ao recorrente.

Vejamos a dosimetria conforme operada na sentença:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente, entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime com uma facada certeira contra a vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis não responde a outros processos criminais, por isso, irei considerar como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência quando ingeria bebida alcoólica conforme depoimentos prestados em Plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade pois na época estava envolvido com bebedeira naquela pequena comunidade, por isso, entendo essa circunstância como
desfavorável
ao acusado; Quanto aos motivos considerando que o réu atacou a vítima em decorrência de uma fofoca de que estaria tendo um caso com a esposa da vítima, assim, também irei considerar esse ponto como
desfavorável
nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como a vítima foi atacada pelo acusado com faca, em uma festa, quando estava desarmada adotarei como
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima veio a falecer, deixando uma família sem marido e pai, entendo como
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de sete circunstâncias judiciais desfavoráveis
fixo a pena base em 11 (onze) anos de reclusão
.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Na segunda fase de fixação da pena verifico a ausência de agravantes, por outro lado, não posso negar que em todas as oportunidades o acusado assumir ter dado a facada na vítima, embora tentou justificar seu ato, por isso, entendo presente a atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, d), e, por isso,
reduzo
a pena do acusado para
10 (dez) anos de reclusão
.

C –
Das causas de aumento e de diminuição da pena
: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico que o
Conselho de Sentença
reconheceu a existência de uma causa de diminuição da pena, ou seja, o
privilégio
previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal, que determina uma diminuição de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram entendo que deve ser diminuído de
um sexto
, assim, reduzo a pena para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Da pena definitiva
: Desta forma fica a pena do réu
EDSON DE SOUSA BRAZ
fixada em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para o delito de
homicídio privilegiado
tendo como vítima
Luís Carlos Batista Patrocínio
(CP, artigo 121).

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou, como desfavoráveis, a culpabilidade, personalidade, conduta social do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Pois bem, tenho que apenas os vetores referentes à culpabilidade e aos motivos do delito se sustentam e devem remanescer desfavoráveis ao apelante, pois adequada e fundamentadamente analisados.

Os demais vetores devem ser tornados neutros e, consequentemente, a pena-base deve ser recalculada.

Antes, porém, insta dizer que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado não apresentou qualquer fundamento para reduzir a pena em 1/11 avos, fração muito inferior à que orienta o Superior Tribunal de Justiça, o que, também, portanto, merece reforma.

Por fim, quanto ao patamar de redução decorrente do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença, observo que o magistrado sentenciante aplicou a redutora em 1/6, patamar mínimo previsto em Lei, sustentando a decisão no “
quadro existente no processo e na forma como os fatos aconteceram
”.

Entendo que a redutora deve ser aplicada na fração de 1/5, por ser proporcional e adequada à decisão dos jurados, que reconheceram que o recorrente
praticou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que teria lhe provocado para tirar satisfação de um boato de que o acusado estaria tendo um caso amoroso com a esposa da vítima, dando menção de que iria lhe dar um soco
(literalidade do quesito).

Feitas essas ponderações, passo a reforma necessária.

Fixo a pena-base do apelante em 08 (oito) anos de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão, diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 (sei) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Sem agravantes.

Presente a causa de diminuição decorrente do privilégio, reduzo a pena em 1/5, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pois ausentes causas de aumento de pena.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para reformar a dosimetria da pena do recorrente, que passa a ser 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2024